Tribunal: TJDFT
Processo: 0717710-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. Não se reconhece a incidência da causa de diminuição de pena prevista no a § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) quando há nos autos elementos que indiquem que o réu se dedica à prática de atividades criminosas.
3. No caso, não foram inseridos novos motivos para a não aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que a fundamentação proferida pelo Juízo singular permanece intacta e vigente, pois o acórdão n.o 939138 não afastou o tráfico privilegiado, tanto que apenas afastou as circunstâncias judiciais da personalidade e dos motivos do crime, vindo a reduzir a pena do requerente, mas mantendo os demais termos da sentença.
4. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.